Tribunal: TJSP
Processo: 1501459-19.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de pessoas e restrição de liberdade de duas vítimas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de pessoas e restrição de liberdade de duas vítimas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítimas e testemunhas policiais militares, além da confissão judicial do réu. Acusado, reconhecido pessoalmente pelas vítimas do roubo em juízo, que foi surpreendido por policiais, no dia seguinte ao roubo, em poder de um veículo automotor furtado, com placas e numerações de chassi e motor adulteradas, apresentando, ainda, uma CNH falsa aos policiais, pois era foragido da justiça. Condenação mantida. Apelo defensivo parcialmente provido, somente para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 12 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 38 dias-multa, calculados no piso legal.